Tribunal: TJDFT
Processo: 0727299-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727299-70.2022.8.07.0000 RECORRENTE: FIGUEIREDO AVILA ENGENHARIA LTDA, LEONARDO OLIVEIRA DE AVILA, MONTERREY EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, SOLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A RECORRIDO: OAS EMPREENDIMENTOS S/A, FIGUEIREDO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, BOULEVARD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, SIBIPIRUNA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, BRAZILIENSE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, RUA 36 - LIMEIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, EXCALIBUR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, PLACE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, OBA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CRISTINA APARECIDA MASSA FIAMENI, JADER BERNARDO FIAMENI DESPACHO Nada a prover quanto à petição de ID no 51087810, porquanto os causídicos das partes já foram intimados por meio da certidão de ID no 50917903. Intimem-se os recorridos para apresentarem, caso queiram, contrarrazões ao recurso especial interposto, no prazo legal, nos termos do artigo 1.030, caput, do Código de Processo Civil. Após, retornem-me conclusos para juízo de admissibilidade. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007